Tribunal: STF
Processo: RE 383107
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÕES
CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA STF Nº 283. FUNDAMENTOS
 DA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPUGNAÇÃO.
1. O fundamento
infraconstitucional para assegurar a matrícula de crianças em
instituição pública de assistência infantil da municipalidade
tornou-se precluso, pois não foi atacado mediante recurso especial,
o que impede o seguimento do apelo extremo (Súmula STF nº 283).
2.
Regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada,
limitando-se a repisar os argumentos lançados no recurso
extraordinário, é de exame inviável nesta sede recursal.
3.Agravo
regimental improvido.